Tribunal: TJES
Processo: 5001382-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001382-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 5003300-28.2026.8.08.0048, concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e fixação de fiança no valor de R$ 5.000,00. O paciente foi autuado, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, c/c art. 69, todos do Código Penal. A impetração sustenta constrangimento ilegal consistente na manutenção da custódia exclusivamente pelo não pagamento da fiança, ante alegada hipossuficiência financeira, pleiteando a dispensa do recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não recolhimento da fiança arbitrada, diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade impetrada reconhece a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e concede liberdade provisória, impondo medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança.

4. O art. 350 do CPP autoriza o juiz a conceder liberdade provisória sem fiança quando verificada a situação econômica do preso, sujeitando-o às obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente pelo inadimplemento da fiança, quando evidenciada hipossuficiência, configura constrangimento ilegal (HC 568.693/ES; RHC 196.750/BA).

6. A fiança não pode ser utilizada como requisito meramente financeiro para o exercício do direito de responder ao processo em liberdade, devendo ser compatibilizada com a capacidade econômica do acusado, nos termos do art. 326 do CPP.

7. A documentação juntada aos autos, consistente em contrato de parceria agrícola e declaração de prestação de serviços como motoboy com remuneração diária de R$ 60,00, demonstra suficientemente a condição de hipossuficiência econômica do paciente.

8. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, em tais circunstâncias, revela ilegalidade sanável por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando evidenciada a hipossuficiência econômica do acusado, configura constrangimento ilegal.

2. O juiz deve avaliar a capacidade econômica do preso e pode dispensar a fiança, nos termos do art. 350 do CPP, mantendo, se necessário, outras medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, 311, § 2º, III, e 69; CPP, arts. 312, 325, § 1º, 326, 327, 328, 350 e 282, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14/10/2020, DJe 16/10/2020; STJ, RHC 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5003300-28.2026.8.08.0048, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de id
18008965
deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 18126594).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 18155932), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC
, que, nos autos do auto de prisão em flagrante n.º 5003300-28.2026.8.08.0048, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pelo não recolhimento da fiança, ressaltando que o custodiado não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, sendo esta a única razão pela qual permanece privado de sua liberdade.

Pugna pela concessão liminar da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Explico.

No caso, extrai-se dos autos que o paciente fora autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, §2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Consta do APF que no dia 28/01/2026, por volta das 13h20min, durante policiamento realizado pelo Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal em Serra/ES, foi abordado o veículo Toyota/Yaris AS XLS 15, cor branca, cujo condutor, ora paciente, inicialmente demorou a obedecer à ordem de parada e mostrou-se pouco colaborativo.

Narra, ainda, que a abordagem decorreu de análise de risco que indicava possível adulteração veicular, a qual foi confirmada mediante a constatação de sinais de remarcação e abrasão no número de identificação do veículo (chassi), e após verificação, apurou-se que o automóvel original possuía placas SQV9C20 (RJ) e registro de roubo ocorrido em 24/07/2025, no Rio de Janeiro/RJ. Na ocasião o condutor informou que recebeu o veículo em Arraial do Cabo/RJ para entregá-lo em São Mateus/ES, mediante pagamento de quantia não especificada, sem indicar destinatário.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM.ª Magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes medidas cautelares:
a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados desta data, ao Juízo Natural competente para o processo de conhecimento ou, se assim preferir, ao Juízo das Garantias, munido de cópia do comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor, devendo a documentação ser juntada ao Processo Judicial Eletrônico pela serventia da comarca receptora, independentemente do juízo em que o feito esteja tramitando (seja no juízo natural ou no juízo de garantias); e) fiança, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Com efeito, sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei n.º 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo n.º 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Outrossim, no caso em apreço, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, circunstância que, em regra, obstaria a apreciação direta da matéria por esta Corte, não se pode desconsiderar que o coacto colacionou aos autos originários cópia de contrato de parceria agrícola, demonstrando sua condição de agricultor familiar, bem como de declaração informando que presta serviços como motoboy para uma lanchonete, percebendo a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) por dia trabalhado.

Diante desse contexto probatório, entendo suficientemente demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do paciente.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.